Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que acolheu o laudo pericial e julgou a liquidação da sentença. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública n. 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Banco Central do Brasil e da União. O título executivo julgou procedente o pedido, para condenar os réus solidariamente a restituírem a diferença entre o índice de correção monetária do IPC de 84,32% pelo índice da BTN de 41,28% aplicadas às cédulas de crédito rural e relativamente ao mês de março de 1990. Realizou-se perícia para apuração de eventual crédito em favor do autor. Elaborados os cálculos, a autora concordou e o BANCO DO BRASIL S/A os impugnou, sob o fundamento de que haveria erro, posto que o perito deveria observar a correção descontada em abril de 1990, incidir o percentual de 41,28% estipulado na sentença coletiva sobre o saldo de março e, por fim, apurar a diferença entre a correção de abril. A impugnação foi rejeitada, o juízo de origem declarou liquidado o julgado e determinou a intimação do autor para requerer o cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo de origem e acresceu que os juros de mora devem ser calculados segundo as regras de correção de dívidas da Fazenda Pública e tabela de correção monetária da Justiça Federal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e homologar o parecer técnico apresentado ou, sucessivamente, retificar os juros e correção monetária aplicados. Preparo regular sob ID 48791260. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, o agravante quedou-se inerte (ID 49756941). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação por arbitramento promovida por WERNO ZEIDLER em desfavor de BANCO DO BRASIL, partes devidamente qualificadas. A sentença exequenda julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41.28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A decisão de ID 142743660 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. A parte ré apresentou Contestação ao ID 144977146 apresentando prejudiciais de mérito, preliminares e, ao fim, caso fossem estas ultrapassadas, no mérito, que fosse acolhida a tese de inexistência de indenizar. Réplica ao ID 146273899. A decisão de 151714312 refutou as matérias processuais apresentadas e determinou a realização de perícia para fins de apuração da quantia por ventura devida. O perito apresentou o seu laudo (ID 156308756). A parte ré impugnou o laudo pericial (ID 159082775) apresentando, para tanto, um laudo unilateral, de seus assistentes técnicos. Já o autor concordou com o laudo pericial. O perito foi intimado a se manifestar acerca da impugnação, tendo apresentado seu laudo complementar ao ID 160181098. As partes novamente se manifestaram, tendo o réu, além de novamente não concordar com a resposta ofertada, apresentou arguição de conexão com outra demanda, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF, n. 0718275-15.2022.8.07.0001. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de conexão desta demanda com a que se encontra em andamento perante a 5a Vara Cível de Brasília – DF, uma vez que tanto a causa de pedir como o pedido são diversos dos que analisados naqueles autos. Explico: a Cédula de Crédito Rural objeto deste feito é distinta das três outras que lá estão sob liquidação; neste jaez, não se trata de mesmo ato jurídico e o julgamento deste processo em nada prejudica o que será realizado perante o Juízo acima identificado. Por outro lado, analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 26.003,65 (vinte e seis mil, três reais e sessenta e cinco centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (20/04/2023 - ID no 156308756), crédito este decorrente da Cédula n° 87/00243-4. Intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Inicialmente o agravante defende que “os juros de mora devem ser calculados segundo as regras de correção de dívidas da Fazenda Pública e tabela de correção monetária da Justiça Federal”. Quanto à essa tese, o agravo não deve superar sequer a fase de admissibilidade, porque a matéria não foi tratada no decisum vergastado. Desta forma, ante a ocorrência de possível inovação, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Contudo, relego a apreciação do conhecimento neste ponto à análise do Colegiado. Lado outro, nas razões recursais, o recorrente aponta incorreção quanto aos índices de correção “descontada em abril de 1990, incidir o percentual de 41,28% estipulado na sentença coletiva sobre o saldo de março e, por fim, apurar a diferença entre a correção de abril” e, ao declinar os motivos do receio de dano grave, o recorrente limitou-se a afirmar que eventual prática de atos executórios pelo juízo poderá acarretar lesão grave porque “estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio”. O feito encontra-se em fase de liquidação de sentença e sequer há pedido de cumprimento, tanto menos de constrição de bens do devedor. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano imediato a justificar a suspensão do processo como pretendido pelo recorrente. Mas ao contrário, o prosseguimento do trâmite processual se harmoniza com os primados da razoável duração e da eficácia do processo. Para prevenir eventuais danos, é suficiente que qualquer pagamento seja limitado à parcela incontroversa do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que, até o julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível, eventual pagamento ao credor seja restrito ao valor incontroverso, devendo o processo ser suspenso após esse ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46